Tribunal: STF
Processo: RE 1531390
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI FEDERAL 9.394/1996 E LEI 7.109/1977 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MAGISTÉRIO – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – INVIÁVEL CONCESSÃO DE 60 DIAS DE FÉRIAS – LEI FEDERAL Nº 9.394/96 – SENTENÇA MANTIDA. 



    No caso em comento, inviável a concessão de 60 dias de férias ao professor da educação básica. O artigo 129, I, da Lei Estadual nº 7.109/77 prevê o prazo de 60 (sessenta) dias de férias ao ocupante de cargo do magistério. No entanto, tal dispositivo legal é anterior à Lei Federal nº 9.394/961, que estabeleceu, em seu artigo 31, II, um total de 200 (duzentos) dias de ano letivo.



    Negado provimento ao recurso.” (Doc. 47, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 51) foram desprovidos (Doc. 58).



    Nas razões do apelo extremo, Renata de Paula da Silva Costa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.241 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que tem direito ao recebimento do terço de férias sobre o período integral e não apenas sobre 30 (trinta) dias. Alega que “o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, bem como está em clara violação ao que prevê os artigos 7º e 39 da Constituição Federal, já que limita o direito ao recebimento do terço constitucional de férias a apenas 30 (trinta) dias” (Doc. 60, p. 6-7). Requer, ao final, o provimento do recurso para “garantir o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período de 60 (sessenta) dias, julgando-se procedente o pedido inicial e invertendo a decisão de origem” (Doc. 60, p. 7).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 61).



    A Presidência da Turma Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário (Doc. 62).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência, entendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional, consoante se infere de excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Com efeito, conforme sustentado pelo D. Magistrado a quo, inviável a concessão de 60 dias de férias ao professor da educação básica, vez que somando-se tal número de dias à quantidade de dias letivos obrigatórios (200), finais de semana e feriados, se alcançaria um total de dias superior ao contido no ano, de 365 (trezentos e sessenta e cinco). 



    Necessário registrar que o artigo 129, I, da Lei Estadual nº 7.109/77, realmente prevê o prazo de 60 (sessenta) dias de férias ao ocupante de cargo do magistério. No entanto, tal dispositivo legal é anterior à Lei Federal nº 9.394/61, que estabeleceu, em seu artigo 31, II, um total de 200 (duzentos) dias de ano letivo. 



    A propósito, cumpre ressaltar que em consulta ao sítio eletrônico do Governo do Estado de Minas Gerais, o calendário escolar de 2023 estabelece como período de férias apenas o mês de janeiro, isto é, 30 (trinta) dias, o que corrobora a licitude do pagamento do terço constitucional unicamente sobre o referido período, não abrangendo outras datas de eventual folga, como ‘recesso’.



    Assim sendo, a sentença guerreada deve ser mantida.” (Doc. 47, p. 4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.394/1996 e Lei 7.109/1977 do Estado de Minas Gerais), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024.



    Demais disso, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente